Tribunal: TJDFT
Processo: 0738005-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0738005-80.2020.8.07.0001 Embargantes: Hepta Tecnologia e Informática Ltda Telefônica Brasil S/A Embargadas: Hepta Tecnologia e Informática Ltda Telefônica Brasil S/A Serasa S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Hepta Tecnologia e Informática Ltda (Id. 30173100) e pela sociedade anônima Telefônica Brasil S/A (Id. 30268487) contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação manejada por cada uma das ora embargantes (Id. 29963163). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator